Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704519-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZOLIONARIA FERNANDES DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo interno. Brasília, 1o de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator